Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE ESTELIONATO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUMUS COMISSI DELICTI. CONSTATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Observada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, especialmente quando constatada a conduta criminosa e reiterada da acusada, que, inclusive, ostenta provimentos condenatórios em seu desfavor que evidenciam o emprego de semelhante modus operandi na prática de crimes de estelionato, a merecer maior rigor da justiça a fim de inibi-la da prática de mais outros delitos.
3. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade da acusada pode representar para a ordem pública, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas.
4. Impõe-se a segregação cautelar se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revelar suficiente e eficaz para obstar a continuidade delitiva da acusada.
5. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.